Tribunal: TJES
Processo: 5002643-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002643-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES

AGRAVADOS: PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS, GEOVANA RODRIGUES DOS SANTOS, JORDANA RODRIGUES DOS SANTOS E WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO CABIMENTO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – DIREITO DE REGRESSO QUE DEVERÁ SER EXERCIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o
Código de Processo Civil não prevê a obrigatoriedade da denunciação à lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma sempre que indeferida, não promovida ou proibida (CPC, art. 125, caput, e § 1º).

2. A denunciação à lide somente será obrigatória quando a omissão da parte implicar a perda do seu direito de regresso, o que não se verifica neste caso.

3.
Hipótese em que a
instauração da lide secundária
não deve ser admitida, sob pena de violar
os

princípios da
celeridade
e
d
a economia
processual
em razão da
inserção de fundamento jurídico novo na demanda,
com a
necessidade de
se
assegurar ao litisdenunciado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
podendo ampliar a fase de
instrução probatória
e,
por conseguinte, retardar a tramitação do
feito
, causando prejuízo aos agravados.

4.
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto
do
Eminente Relator.

Vitória, ES, 21
de outubro de 20
24
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002643-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002643-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES

AGRAVADOS: PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS, GEOVANA RODRIGUES DOS SANTOS, JORDANA RODRIGUES DOS SANTOS E WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO CABIMENTO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – DIREITO DE REGRESSO QUE DEVERÁ SER EXERCIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o
Código de Processo Civil não prevê a obrigatoriedade da denunciação à lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma sempre que indeferida, não promovida ou proibida (CPC, art. 125, caput, e § 1º).

2. A denunciação à lide somente será obrigatória quando a omissão da parte implicar a perda do seu direito de regresso, o que não se verifica neste caso.

3.
Hipótese em que a
instauração da lide secundária
não deve ser admitida, sob pena de violar
os

princípios da
celeridade
e
d
a economia
processual
em razão da
inserção de fundamento jurídico novo na demanda,
com a
necessidade de
se
assegurar ao litisdenunciado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
podendo ampliar a fase de
instrução probatória
e,
por conseguinte, retardar a tramitação do
feito
, causando prejuízo aos agravados.

4.
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto
do
Eminente Relator.

Vitória, ES,
21 de outubro de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002643-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES

AGRAVADOS: PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS, GEOVANA RODRIGUES DOS SANTOS, JORDANA RODRIGUES DOS SANTOS E WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o
Código de Processo Civil não prevê a obrigatoriedade da denunciação
à
lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma
sempre que
indeferida, não promovida ou proibida
(CPC,
art. 125, caput, e § 1º).

Precedentes
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º) - (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.344.836/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 83/STJ. COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

[...]

4. O Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.278.439/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. DENUNICAÇÃO DA LIDE FORMULADO PELA CONCESSIONÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º).

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021)

Assim, a
denunciação à lide somente será obrigatória quando a omissão da parte implicar a perda do seu direito de regresso.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEBATE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. SÚMULA 284 DO STF. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETROS EXTRAÍDO DA PRÓPRIA AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO.

[...]

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a denunciação da lide somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar perda do seu direito de regresso. Precedentes.

[...]”.

(REsp n. 2.068.654/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR. COMPROVAÇÃO DO DANO. ANTINOMIA. TEMA 210/STF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO DE REGRESSO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.

[...]

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a denunciação da lide somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar perda do seu direito de regresso. Precedentes.

[...]”.

(REsp n. 2.034.746/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

O
s agravados pretendem a condenação da agravante e do Estado do Espírito Santo
à reparação dos danos materiais e morais que alegam ter sofrido em razão da morte de Joel Machado dos Santos, ocorrida no dia 21/12/2020, supostamente causada por falha nos serviços prestados pelo Hospital Estadual Dr. Jaime dos Santos Neves, que é gerido pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES,
onde o paciente foi internado para o tratamento d
a
COVID-19
.

A
s apólices de seguro anexadas aos autos
do processo originário
(id. 22748599 e 22748600), com base nas quais a agravante pretende a denunciação à lide da
Unimed Seguros Patrimoniais S/A,
a despeito de
contratadas
em
22/03/2021, tiveram
sua
vigência
retroativa a 22/03/2019

(id. nº 22748599),
comprovando que na data do fato narrado na inicial a
seguradora estaria obrigada por contrato a indenizar, em ação regressiva, eventuais prejuízos suportados pela agravante, nos termos do art. 125, II, do CPC.

Destarte, o
indeferimento da denunciação à lide
neste caso
não implicará em prejuízo para
a agravante
,
pois
terá o direito de pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos em ação autônoma.

N
ão obstante
, a instauração da lide secundária
não deve ser admitida neste caso, sob pena de violar
os

princípios da
celeridade
e
d
a economia
processual
em razão da
inserção de fundamento jurídico novo na demanda,
com a
necessidade de
se
assegurar ao litisdenunciado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
podendo ampliar a fase de
instrução probatória
e,
por conseguinte, retardar a tramitação do processo, causando prejuízo aos agravados.

Nesse sentido é o entendimento proclamado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS A IMÓVEL VIZINHO DECORRENTES DE OBRA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

2. Não se admite a denunciação da lide (art. 125 do CPC) quando a lide secundária introduzir fato jurídico novo à demanda, estranho à lide principal, ampliando os limites objetivos da demanda (apuração da responsabilidade de terceiro), o que afronta, inclusive, os princípios da duração razoável do processo e da celeridade previstos no art. 5º, LXXVIII, da CF c/c art. 139, II, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AI nº 5013383-58.2023.8.08.0000, Relatora Des.ª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 17/06/2024)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PEDIDO INDEFERIDO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO OBRIGATÓRIA – DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO – PREJUÍZO À ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS – PARTE HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Embora a agravante fundamente seu pedido de denunciação da lide em contrato de seguro celebrado com a denunciada, o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe trará prejuízo imediato, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Ademais, impera observar que a denunciação da lide não é mais obrigatória, conforme dicção do § 1º, do artigo 125 do CPC.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “(...) o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021).

3. Nesse contexto, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais. Mesmo que a pretendida intervenção de terceiro acarrete em economia processual em favor da ré, ora agravante, por certo que o mesmo não ocorrerá com relação à autora, a qual é inegavelmente hipossuficiente na relação jurídica.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”.

(TJES – AI nº 5003100-73.2023.8.08.0000, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 15/06/2023)

Destarte,
os elementos contidos nos autos não comprovam o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da
denunciação à lide
.

Ante o exposto
, nego provimento ao
agravo de instrumento e julgo prejudicado os embargos
de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5002643-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE AEBES

AGRAVADA
:
PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo de instrumento interposto pela Associação Evangelica Beneficente Espirito-Santense em face de decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide da Unimed Seguros Patrimoniais S/A no bojo da ação que contende com patricia Rodrigues dos Santos e outros.

Iniciado o julgamento o relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira conheceu do recurso para negar-lhe provimento.

Examinando com acuidade os autos eletrônicos deste recurso pude analisar o cerne do debate e não vislumbrei motivos para discordar do relator.

Isto porque, a demanda originária persegue a responsabilização da recorrente e do Estado do Espírito Santo em virtude de atendimento médico ofertado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

A jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que
“
Na medida em que os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo SUS – Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva às ‘pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos’, a questão alusiva à denunciação da lide deve ser examinada sob tal perspectiva”,
revelando-se
“assente que a denunciação da lide, nos casos de responsabilidade objetiva fundada do mencionado preceito constitucional, não é obrigatória, mas, por outro lado, não se afigura de todo vedada,
sendo inadmissível seu deferimento naquelas situações em que se pretende instaurar ampla dilação probatória, visando transferir a responsabilidade pelo evento danoso
(ex vi - STJ - REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)”
. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5006508-43.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Desa. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Data: 17/Aug/2022).

Nesse trilhar, seja pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como ressaltado pelo relator, ou pela incidência da responsabilidade objetiva disposta na Carta Magna – o que será dirimido em instrução probatória - certo é que perquirir a relação contratual estabelecida entre recorrente e seguradora pode alongar a instrução probatória de maneira tal a causar prejuízo a celeridade que a situação posta requer, motivo que enseja o indeferimento da denunciação à lide como feito do pronunciamento atacado.

Nesta senda, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do relator para conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Declaro minha suspeição para atuar no presente feito (art. 145, §1º, do CPC).